Tribunal: TJPA
Processo: 0815707-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815707-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA IJP LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR EXCEDENTE. AVALIAÇÃO DO FISCO. CONFORMIDADE COM TEMAS 796 DO STF E 1.113 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO

I – CASO EXAME

Agravo Interno interposto por AGROPECUÁRIA IJP LTDA contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0815707-08.2023.8.14.0000, negou provimento ao recurso interposto em face de decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança. A controvérsia versa sobre a incidência do ITBI na operação de integralização de imóveis ao capital social da empresa agravante, diante da existência de diferença entre o valor declarado e o valor de mercado dos bens, apurado pela Administração Pública Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Preliminares rejeitadas
: Da Nulidade da Decisão Monocrática; Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exigência de ITBI sobre o valor que excede o capital social declarado na integralização de imóveis à pessoa jurídica; (ii) estabelecer se o arbitramento do valor venal dos imóveis pelo Fisco municipal, para fins de tributação, observou o devido processo legal e os precedentes vinculantes do STF e STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 796 do STF estabelece que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que excede o limite do capital social a ser integralizado, sendo válida a incidência tributária sobre o excedente.

A alegação da agravante de que a totalidade dos bens foi integralizada ao capital social não é corroborada por provas inequívocas nos autos.

O Tema 1.113 do STJ fixa que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, a qual pode ser afastada pelo Fisco mediante processo administrativo específico, nos termos do art. 148 do CTN.

O Município instaurou procedimento administrativo próprio (Processo n.º 003/2023), no qual apurou diferença de R$ 29.081.783,34 entre o valor declarado e o valor venal dos bens, legitimando o lançamento tributário sobre o valor excedente.

A adoção de valor de mercado pelo Fisco municipal não violou o art. 110 ou o art. 148 do CTN, tampouco os princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que observada a via administrativa adequada.

A ausência de requisitos para a tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, justifica o indeferimento da medida liminar, mantido pela decisão monocrática.

Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois o agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, ainda que com reforço argumentativo.

IV -

DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 aplica-se apenas até o limite do capital social efetivamente integralizado.

O valor excedente ao capital declarado pode ser validamente tributado, desde que apurado mediante processo administrativo regular e contraditório, conforme autorizado pelo art. 148 do CTN.

O Fisco municipal pode afastar a presunção do valor declarado pelo contribuinte se demonstrada incompatibilidade com o valor de mercado, mediante avaliação fundamentada.

A decisão monocrática que aplica precedentes vinculantes (Temas 796 do STF e 1.113 do STJ) está autorizada pelo art. 932, V, do CPC e não configura nulidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a
Segunda Turma de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela empresa AGROPECUÁRIA IJP LTDA contra decisão monocrática proferida nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 0815707-08.2023.8.14.0000, originário do processo de nº 0801659-88.2023.8.14.0050, movido contra o MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, que versa sobre a exigência do ITBI (Imposto de Transmissão Intervivos) em operação de integralização de bens imóveis ao capital social da empresa.

Síntese dos fatos.

A empresa agravante sustenta que este julgador negou provimento ao Agravo de Instrumento com fundamento no art. 932, V, do CPC e no art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA, por entender haver contrariedade aos Temas 796 do STF e 1.113 do STJ.

A agravante sustenta que a decisão monocrática contrariou diretamente os precedentes dos Tribunais Superiores, os quais deveriam, ao contrário, amparar sua pretensão.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a operação de integralização de bens imóveis ao capital social da empresa foi realizada integralmente (100%) com destinação à conta “Capital Social”, sem destinação à reserva de capital, o que afasta a aplicação do Tema 796 do STF.

Aduz que a jurisprudência consolidada do STF reconhece a imunidade do ITBI nos casos em que o valor dos imóveis transferidos corresponde integralmente ao capital subscrito, conforme o art. 156, §2º, I, da Constituição Federal e art. 23 da Lei 9.249/95.

Afirma que no caso julgado pelo STF no Tema 796, houve destinação parcial dos imóveis à reserva de capital, hipótese distinta da presente demanda, que se limita à integralização de capital social.

Informa que o valor atribuído aos imóveis corresponde aos valores declarados na escrituração contábil e declaração de bens, não havendo prova de simulação ou desvio de finalidade.

Sustenta ainda que:

A decisão agravada invocou o Tema 1.113 do STJ, que trata da base de cálculo do ITBI, sem considerar que a aplicação do procedimento de arbitramento (art. 148 do CTN) exige, necessariamente, demonstração de que as declarações do contribuinte são “omissas” ou “não mereçam fé”;

Aduz que a Administração Municipal não instaurou processo administrativo regular com contraditório e ampla defesa para justificar o arbitramento, e o processo mencionado (Id. 99958666) refere-se apenas ao requerimento de reconhecimento da imunidade tributária formulado pela agravante;

Assevera que a utilização de valor de referência unilateral fixado pelo Fisco é ilegal e viola os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, além de configurar ofensa ao art. 148 do CTN e ao art. 110 do CTN, por desconsiderar institutos de direito privado.

Por fim, requer que:

Seja o agravado intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, conforme art. 1.021, §2º do CPC;

Não havendo retratação pelo relator, o agravo interno seja levado a julgamento pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público do TJPA;

Seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, com o consequente reconhecimento da ilegalidade da exigência do ITBI sobre o valor integralizado ao capital social, garantindo-se a imunidade tributária constitucionalmente prevista.

Em
contrarrazões
o MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA alegou, preliminarmente, a OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, sustentando que:

As razões do agravo interno não enfrentam diretamente os fundamentos da decisão monocrática impugnada;

O recurso se limita a repetir os argumentos já apresentados na petição inicial e no agravo de instrumento anterior, sem apresentar novidade ou demonstração de erro no decisum;

Por consequência, falta-lhe impugnação específica, o que enseja o seu não conhecimento.

No mérito, a parte agravada apresentou os seguintes fundamentos:

A decisão agravada deve ser mantida, pois está em estrita conformidade com os precedentes do STF, especialmente o Tema 796, que dispõe que a imunidade do ITBI “não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”;

Ainda que os bens tenham sido destinados à integralização do capital social, a diferença entre o valor venal de mercado e o valor efetivamente registrado como capital social constitui reserva de capital, a qual é tributável pelo ITBI;

A imunidade prevista no art. 156, §2º, I da Constituição Federal, só abrange o valor dos imóveis estritamente necessário à formação do capital social;

O Município não está vinculado à declaração feita pelos sócios ou ao valor histórico declarado para fins de imposto de renda, podendo – e devendo – realizar avaliação própria com base em critérios legais e no valor venal de mercado;

A legislação municipal vigente determina que a base de cálculo do ITBI seja, no mínimo, o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, conforme art. 96 do Código Tributário Municipal, não sendo aceito valor inferior ao constante na declaração do ITR;

A Lei nº 9.249/95, mencionada pela agravante, aplica-se exclusivamente ao imposto de renda e não pode ser invocada para afastar a competência municipal para apurar a base de cálculo do ITBI;

A interpretação pretendida pela agravante implicaria esvaziamento da norma constitucional, bastando a mera declaração de integralização para afastar a tributação, sem que a Fazenda Pública pudesse verificar a efetiva formação de reserva de capital;

O Município pode, mediante lançamento de ofício e avaliação contraditória, apurar a existência de valor excedente e realizar a tributação sobre essa diferença, conforme previsão do art. 148 do CTN.

Por fim, requer que:

Sejam recebidas as contrarrazões apresentadas;

Seja negado provimento ao Agravo Interno interposto por AGROPECUÁRIA IJP LTDA;

Subsidiariamente, que seja julgado totalmente improcedente o recurso, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, em atenção à legalidade e aos precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Das Preliminares.

Da Nulidade da Decisão Monocrática.

A agravante levanta, preliminarmente, o argumento de que no presente caso, em julgamento monocrático do Relator, fundamentado no art. 932, inciso V do CPC3 c/c art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA, não foram preenchidos quaisquer das hipóteses previstas no Código de Processo Civil para que este ocorresse.

No entanto, como bem fundamentado em sede decisória, se trata aqui de tema já debatido por esta Corte de Justiça.

Sobre isso, transcrevo jurisprudência fundamental utilizada para estruturar e validar a decisão monocrática em foco:

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de débitos – ITBI – Imóvel transmitido em integralização de capital social – Art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal – Benefício constitucional que imuniza apenas os bens integralizados até o limite quantitativo do capital social ou do seu aumento – Repercussão Geral - RE 796.376/SC, Tema 796 – Divergência quanto à base de cálculo do ITBI – Autora pretende que seja considerado o valor por ela atribuído – Descabimento – Precedentes desta C. Câmara Especializada – Deve ser mantida a cobrança do ITBI sobre o valor que exceder à integralização do capital social. Contudo, caberá ao Fisco averiguar o valor de mercado do imóvel à época da transação, montante que servirá como base de cálculo – Incabível o cálculo do ITBI com base no valor declarado pelo contribuinte, no valor venal para fins de IPTU ou no valor venal de referência – Observância da tese fixada no REsp repetitivo 1.937.821 do STJ, Tema nº 1.113 – Lançamento anulado, em razão da adoção do valor venal de referência – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDOS – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10499601120218260053 SP 1049960-11.2021.8.26.0053, Relator: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 17/11/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2022)”.

Ao analisar de maneira mais detalhada, com base na tese preliminar defendida, entendo que a decisão monocrática combatida está em perfeita concordância com os entendimentos concretizados pelos tribunais pátrios.

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar
arguida pela agravante.

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal (tese arguida pela parte agravada).

Rejeita-se a preliminar suscitada pelo MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, pois não se verifica, nos autos, a alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática.

Consoante se depreende da peça de agravo interno (Id. 22856427), a parte agravante discute detalhadamente a interpretação conferida pelo decisório singular aos Temas 796 do STF e 1.113 do STJ, sustentando a inaplicabilidade da tese firmada nos precedentes vinculantes à hipótese dos autos. Argumenta, com base em documentos contábeis e na redação do artigo 23 da Lei 9.249/95, que os imóveis foram integralmente destinados à formação do capital social, inexistindo formação de reserva de capital, o que afastaria a incidência do ITBI sobre o valor excedente arbitrado pelo fisco municipal.

Ora, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma minimamente analítica, a razão de seu inconformismo, contrapondo-se aos fundamentos da decisão hostilizada. A mera repetição de argumentos anteriores pode, em tese, configurar ausência de dialeticidade; contudo, no caso concreto, os fundamentos do recurso são suficientemente dirigidos à decisão agravada e buscam infirmá-la mediante argumentação jurídica nova, reforçada com interpretação jurisprudencial e elementos documentais.

Nota-se que não se configura violação ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente enfrenta os fundamentos da decisão atacada, ainda que mediante reforço de teses anteriormente veiculadas. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal quando o recurso rebate os fundamentos da sentença. O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial não implica afronta ao princípio da dialeticidade. Não tendo o réu comprovado a modificação da situação financeira do autor, não há se falar em revogação da gratuidade judiciária outrora deferida . Configura-se o cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova essencial para o justo julgamento da lide. Hipótese em que a oitiva testemunhal para esclarecimento dos fatos. (TJ-MG - Apelação Cível: 50135582920238130480, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/09/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2024)

No mesmo sentido, é pacífico que a dialeticidade não exige inovação completa dos fundamentos, mas sim compatibilidade lógica entre a motivação recursal e os motivos da decisão recorrida. Essa exigência foi cumprida no presente caso, afastando-se a alegação de inépcia ou de ausência de impugnação.

Portanto, tendo sido demonstrado confronto direto e específico com os fundamentos lançados na decisão agravada,
deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Diante da rejeição das preliminares arguidas, passo análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela agravante, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar, entendendo que a imunidade se restringe ao montante efetivamente destinado à integralização do capital social, aplicando o Tema 796 do STF e reconhecendo a possibilidade de tributação do valor excedente ao capital declarado, mediante arbitramento pela Fazenda Pública municipal, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22407377):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Ab initio, destaco que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar o acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada do mérito, sob pena de indevida supressão de instância.

Portanto, a controvérsia recursal repousa apenas na análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada pleiteada e não concedida pelo juízo de origem, conforme dispostos no art. 300 do CPC/2015. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

Pois bem.

O Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é espécie de tributo de competência do município, nos termos do art. 156, II da Constituição Federal de 1988. Este mesmo artigo, em seu parágrafo 2º, prevê a não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. In Verbis:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II -
transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis
, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

II - compete ao Município da situação do bem.” (grifos nossos).

Já o Código Tributário Nacional (CTN) – Lei 5.172/1966 – dispõe que a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem, que, uma vez declarado pelo contribuinte, pode ser apurado e revisto de ofício pela autoridade administrativa em caso de erro, omissão, inexatidão ou falsidade. Senão vejamos:

“Art. 38.
A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens
ou direitos transmitidos.

(...)

Art. 147.
O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro
, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

(...)

§ 2º
Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquel
a.

(...)

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular,
arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial
.

Art. 149.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:

(...)

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;”

Para a realização dessa revisão de ofício por parte do Fisco, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado no Tema 1.113, de que é necessária a instauração de processo administrativo próprio para a reavaliação do bem para a determinar seu valor venal, considerando que há presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte. Veja-se:

Tema nº 1.113-STJ:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que
somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio
(art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. (grifo nosso)

No que se refere à imunidade tributária do ITBI nos casos de integralização do bem imóvel ao capital social de pessoa jurídica, o Supremo Tribunal Federal fixou tese, consolidada no Tema nº 796, de que esta imunidade se dá apenas até o limite do capital social a ser integralizado, não alcançando o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. In verbis:

Tema nº 796 do STF: A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de débitos – ITBI – Imóvel transmitido em integralização de capital social – Art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal – Benefício constitucional que imuniza apenas os bens integralizados até o limite quantitativo do capital social ou do seu aumento – Repercussão Geral - RE 796.376/SC, Tema 796 – Divergência quanto à base de cálculo do ITBI – Autora pretende que seja considerado o valor por ela atribuído – Descabimento – Precedentes desta C. Câmara Especializada – Deve ser mantida a cobrança do ITBI sobre o valor que exceder à integralização do capital social. Contudo, caberá ao Fisco averiguar o valor de mercado do imóvel à época da transação, montante que servirá como base de cálculo – Incabível o cálculo do ITBI com base no valor declarado pelo contribuinte, no valor venal para fins de IPTU ou no valor venal de referência – Observância da tese fixada no REsp repetitivo 1.937.821 do STJ, Tema nº 1.113 – Lançamento anulado, em razão da adoção do valor venal de referência – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDOS – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10499601120218260053 SP 1049960-11.2021.8.26.0053, Relator: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 17/11/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. ORDEM DENEGADA. TRANSMISSÃO DE IMÓVEL PARA A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE CONCEDIDA EM RELAÇÃO AO VALOR INCORPORADO AO CAPITAL SOCIAL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. ARTIGO 38 DO CTN. VALOR VENAL DOS BENS OU DIREITOS TRANSMITIDOS QUE CORRESPONDE AO VALOR CONSIDERADO PARA AS NEGOCIAÇÕES DE IMÓVEIS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE MERCADO. TEMA 1113/STJ. CADASTRAMENTO DO IMÓVEL COMO URBANO PELO FISCO QUE OCASIONOU O AUMENTO DO VALOR DE MERCADO. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR APONTADO PELA CONTRIBUINTE E O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL CONSIDERADO PELO FISCO. CR, ART. 156, § 2º, INC. I. TESE DEFINIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 796. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. (TJPR - 2ª Câmara Cível - 0000040-68.2022.8.16.0202 - São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RODRIGO FERNANDES LIMA DALLEDONE - J. 23.02.2023)

(TJ-PR - APL: 00000406820228160202 São José dos Pinhais 0000040-68.2022.8.16.0202 (Acórdão), Relator: Rodrigo Fernandes Lima Dalledone, Data de Julgamento: 23/02/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 38 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. VALOR DE MERCADO. 1. Para fins de integralização no capital social da empresa pode ser arbitrado valor ao bem pelo Fisco quando houver discrepância entre o valor declarado pelo contribuinte e o de mercado e, o excesso apurado pode ser objeto de tributação. 2. Não obstante, a imunidade tributária quanto ao ITBI estabelecida no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema nº 796 submetido à sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que essa não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 3. A imunidade tributária não foi deferida pelo fisco não por entender tratar-se de reserva de capital, mas sim, em decorrência da avaliação dos bens ter superado aquela apresentada pela recorrente. 4. Por bem, negar provimento ao recurso.

(TJ-MG - AI: 20780405620228130000, Relator: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 24/02/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar requerido pela impetrante, para que reconhecido seu direito ao não recolhimento do ITBI apurado pela autoridade impetrada para o registro da integralização de capital social mediante transferência de imóvel de propriedade de um de seus sócios, em razão da imunidade tributária estabelecida no artigo 156, § 2º, inciso I, da CRFB. Apurada enorme discrepância entre o valor do capital social a ser integralizado e o valor de mercado do imóvel, entendeu o magistrado a quo aplicável à espécie o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 de repercussão geral. Recorrente que sustenta interpretação equivocada do referido Tema, pretendendo seja considerado o valor do imóvel constante da declaração de renda de seu sócio, sob alegação de não ser admissível a avaliação efetuada pela municipalidade, em que não garantido o contraditório. Impetrante que sequer indica qual o valor de mercado do imóvel que admite correto, não se vislumbrando, em sede de cognição sumária, a probabilidade de seu direito à pretendida transferência de imóvel de valor muito superior ao da integralização de capital, sem a incidência de ITBI sobre a considerável diferença apurada. Decisão agravada que não se mostra teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos. Aplicação do enunciado nº 59 da súmula de jurisprudência desta Corte Estadual à espécie. Precedentes. Parecer da Procuradoria de Justiça em consonância. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0067376-95.2023.8.19.0000 202300293425, Relator: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMA, Data de Publicação: 19/12/2023)

No caso em apreço, a empresa agravante defende que o valor dos imóveis que lhe foram transmitidos corresponde ao capital social total da empresa.

No entanto, a Administração Pública identificou incompatibilidade entre o valor dos bens declarados pela empresa agravante e a realidade do mercado, de sorte que instaurou o Processo Administrativo nº 003/2023 (ID 99958666 – PJE 1º Grau) para avaliação do valor venal dos bens imóveis em questão, onde se apurou que o valor venal dos bens excede em R$ 29.081.783,34 (vinte e nove milhões, oitenta e um mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos) o valor declarado pela agravante, devendo sobre este excedente incidir tributação do ITBI, nos termos do Tema 796 do STF.

Em suma, o que se observa é que a Administração Pública identificou possível incompatibilidade entre o valor venal do bem declarado pela empresa agravante e a realidade do mercado, e instaurou processo administrativo para reavaliar os bens imóveis em questão e identificar seu valor de mercado, em conformidade com o disposto nos arts. 147, 148 e 149 do CTN e com o Tema 1.113 do STJ. Tendo sido apurada diferença de valor que excede o limite do capital social a ser integralizado, realizou lançamento tributário para cobrar o ITBI sobre o valor excedente, em conformidade com o Tema 796 do STF.

Assim, em análise perfunctória, não é possível identificar flagrante ilegalidade nos atos da Fazenda do Município de Santana do Araguaia, que, ao menos com as informações até aqui obtidas, aparentemente agiu dentro da legalidade.

Diante disso, em juízo de cognição sumária, não vislumbro no presente momento processual a probabilidade do direito do agravante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo intacta a decisão recorrida. (...)”

Pois bem.

Nota-se que a decisão monocrática julgou improvido o recurso de agravo de instrumento mantendo em definitivo o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada no referido recurso que visava suspender a exigibilidade do ITBI incidente sobre a diferença entre o valor de mercado de imóveis utilizados para integralização de capital social e o montante efetivamente subscrito.

Percebe-se que a negativa se baseou na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, bem como na aplicação direta da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 da repercussão geral.

No agravo interno, a recorrente renova os fundamentos de sua irresignação, sustentando que a decisão não poderia ter considerado aplicável o Tema 796 do STF por entender que o caso concreto seria diverso, haja vista que não haveria prova de que os imóveis foram avaliados além do valor real ou que haveria reserva de capital.

Todavia, as razões recursais não infirmam adequadamente os fundamentos centrais da decisão monocrática, os quais permanecem hígidos e juridicamente sustentáveis.

Entendo que é válido elencar que os argumentos levantados pela recorrente/agravante foram devidamente tratados em sede decisória, não restando dúvidas quanto à sua procedência e validade.

A agravante menciona que não houve destinação de parcela dos imóveis à conta de reserva de capital, mas sim integralização total ao capital social da pessoa jurídica. Desse modo, não se aplicaria a limitação apontada no Tema 796. No entanto, ao consultar os autos, não se enxerga provas inequívocas de que a totalidade dos imóveis foi integralizada ao capital social da empresa, além disso, não há demonstração de que não houve qualquer destinação a reserva de capital.

Conforme decidido no Recurso Extraordinário n.º 796.376, com repercussão geral reconhecida, a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal somente se aplica à parcela dos bens transmitidos que efetivamente correspondam ao capital social integralizado. É dizer: sobre o excedente – isto é, o valor que supera o montante subscrito – incide validamente o ITBI.

“IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta Federal. (STF - RE: 796376 SC, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/03/2015)”

No tocante ao valor de referência utilizado pelo Município para aferir o excesso, o Tema 1.113 prescreve:

“O valor da base de cálculo do ITBI é o valor do negócio jurídico declarado pelo contribuinte, presumidamente condizente com o valor de mercado, salvo se houver impugnação fundamentada pelo Fisco.”

Nesse ponto, cumpre observar que a interpretação dada pela Corte Suprema não admite a leitura extensiva pretendida pela agravante. Ainda que os bens estejam vinculados à formação do capital social, o quantum considerado imune está adstrito ao valor subscrito e integralizado, não alcançando valores excedentes, os quais podem representar eventuais reservas, aportes indiretos ou efeitos econômicos dissociados da formação do capital nominal.

Ademais, a argumentação da agravante acerca da suposta inconstitucionalidade da adoção do valor de mercado como base de cálculo para o ITBI no tocante ao excedente também não se sustenta. A própria sistemática tributária reconhece a possibilidade de arbitramento pelo Fisco, sobretudo nos casos em que a declaração do contribuinte for considerada inidônea ou omissa (CTN, arts. 147, § 2º e 148). No caso, há elementos administrativos indicando que o Município atuou dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, inclusive com respaldo na doutrina especializada sobre o arbitramento tributário.

Do ponto de vista cautelar, também não se vislumbra a probabilidade do direito invocado nem o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a reforma da decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. A existência de entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, inclusive no STF e STJ, em sentido contrário ao pleito da agravante, fragiliza a tese de plausibilidade jurídica do direito, e a mera exigência do tributo, sem medidas constritivas imediatas, não caracteriza risco concreto que justifique providência urgente.

Desse modo, conforme exposto na decisão agravada, restou comprovado nos autos que o Município instaurou procedimento administrativo próprio para apuração do valor de mercado dos imóveis, tendo apurado diferença significativa entre o valor declarado e o valor venal dos bens, conforme avaliação atualizada.

Portanto, ao aplicar o entendimento firmado no Tema 796 do STF e reconhecer a possibilidade de tributação sobre o valor excedente ao capital social declarado, a decisão monocrática não incorreu em erro de direito ou injustiça manifesta, tampouco contrariou jurisprudência dominante.

De igual forma, não se percebe violação ao Tema 1.113 do STJ, haja vista que a autoridade fiscal não se limitou a adotar valor de referência genérico ou previamente estipulado, mas sim apurou, em processo administrativo individualizado, o valor de mercado dos imóveis.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22407377, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/09/2025